Tribunal: CARF
Processo: 16095.000218/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000218/2009-39
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.895 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDÚSTRIA E COMÉRICIO LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA.
A divergência interpretativa somente se caracteriza quando, em face de
situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas. Não se conhece de
Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado
dissídio jurisprudencial, em razão da ausência de similitude fática.
Quanto à matéria controvertida, o acórdão a quo tem como premissa a
alimentação in natura e os paradigmas trazem situações nas quais o
fornecimento da alimentação foi em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000218/2009-39
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.895 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000218/2009-39

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2803-002.437, proferido pela 3aTurma Especial da 2a Seção do CARF, em
19 de junho de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 88:
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA SEM ADESÃO AO PAT NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
O valor referente ao fornecimento de alimentação in natura aos empregados, sem a
adesão ao programa de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho PAT, não
integra o salário de contribuição por possuir natureza indenizatória, conforme parecer
PGFN/CRJ/No 2117 /2011 aprovado pelo Exmo Sr Ministro da Fazenda.
Recurso Voluntário Provido
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 94 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 120 e seguintes, para rediscutir fornecimento de auxílio alimentação
em desacordo com o Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT).
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) ocorre que o referido auxílio-alimentação não foi pago “in natura”, mas sim em
pecúnia, motivo pelo qual o acórdão prolatado pelo e. colegiado julgador “a quo” deve
ser reformado em desfavor do contribuinte, porquanto diverge da jurisprudência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como será demonstrado a seguir;
b) os valores fornecidos em pecúnia aos empregados a título de auxílio-alimentação
integram o salário-de-contribuição;
c) a recompensa em virtude de um contrato de trabalho está no campo de incidência de
contribuições sociais;
d) conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91, o legislador
ordinário expressamente excluiu do salário-de-contribuição a parcela “in natura”
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321;
e) para a não incidência da Contribuição Previdenciária é imprescindível que o
pagamento seja feito “in natura”, de acordo com a expressa disposição do art. 28, da Lei
no 8.212/91 e 3o, da Lei no 6.321/76.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, fls. 300 e seguintes, alegando,
em suma:
a) não procede a argumentação da recorrente no sentido de que a alimentação fornecida
teria sido em pecúnia e não in natura, como consignou a decisão a quo;
b) o auto de infração aduz que a recorrida teria deixado de recolher a contribuição
patronal incidente sobre a alimentação in natura fornecida a seus funcionários mediante
cestas básicas e refeições, na ordem de 20% para a seguridade social e 3% para o SAT;
c) o Recurso é manifestamente inadmissível;
d) o STJ já pacificou entendimento no sentido de que a alimentação in natura não possui
natureza salarial e, portanto, não deve integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.895 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000218/2009-39

1. Do conhecimento
Conforme narrado, pretende a Procuradoria da Fazenda Nacional a rediscussão da
decisão a quo quanto à incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre os valores
relativos fornecimento, em pecúnia, de auxílio alimentação em desacordo com o Programa de
Alimentação ao Trabalhador (PAT).
Sustenta a Recorrente que, embora a decisão recorrida tenha tratado o
fornecimento da alimentação como in natura, na verdade, ocorreu em pecúnia, razão pela
pugna pela reforma da decisão mencionada para que reste mantido o lançamento.
Ao compulsar os autos, extrai-se que a decisão recorrida discutiu a matéria
partindo da premissa de que o fornecimento do auxílio alimentação ocorreu in natura.
Assim, identificado o lapso, a via adequada para correção seria a de embargos e
não a do presente Recurso.
Apesar do exposto, convém destacar que, pelo que consta do item 2.1 do Relatório
Fiscal, estava correta a premissa fática adotada na decisão proferia pela Turma Ordinária, como
se observa do trecho abaixo:
2.1 - contribuição patronal (20% para a Seguridade Social e 3% para o SAT-Seguro
Acidente do Trabalho) incidente sobre a parcela "in natura" fornecida aos
segurados empregados a título de CESTAS BÁSICAS e REFEIÇÕES em desacordo
com a legislação; (...).
Além disso, o Acórdão de Impugnação também se debruçou sobre o tema
adotando o mesmo parâmetro, conforme se verifica da ementa colacionada a seguir:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DO
EMPREGADOR
SOBRE
REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS NA FORMA DE SALÁRIO “IN NATURA”
(ALIMENTAÇÃO).
FALTA
DE
INSCRIÇÃO
NO
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). ALIMENTAÇÃO. SALÁRIO “IN
NATURA”. FALTA DE INSCRIÇÃO NO PAT.
A obrigatoriedade de inscrição no PAT não representa uma mera formalidade, cujo
cumprimento possa ficar ao arbítrio do Contribuinte, mas decorre de expressa
disposição legal. Não se pode afastar a exigência da inscrição no PAT, sob pena de
descumprimento de disposições legais expressas e vigentes. Por isso, constatada a falta
de cumprimento de requisito legal (neste caso, a falta de inscrição do Contribuinte no
PAT), os valores pagos aos empregados, na forma de salário in natura (a título de
alimentação) devem ser considerados remuneração dos trabalhadores.
Por conseguinte, o Acórdão de Recurso Voluntário aplicou o Ato Declaratório n.o
3/2011, por considerar a alimentação fornecida como in natura, razão pela qual foi julgada
improcedente a autuação.
Nesse contexto, ausente a similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas, resta ausente a divergência jurisprudencial levantada.
Desse modo, voto por não conhecer do recurso interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.895 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000218/2009-39

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital